Tribunal: STJ
Processo: 0016534-53.2017.8.13.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726618 - MG (2024/0314693-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON LUIS AGUIAR FERREIRA - MG092118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ALESSIO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RICARDO BUENO SEPINI - MG066919
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 10,
E VIII, DA LIA.
CAPUT
TEMA 1.199/STF.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021.
IMPUTAÇÃO NA INICIAL DOS ARTS. 10, VIII, E 11, I, DA
LIA. MODIFICAÇÃO DOS
DOS DISPOSITIVOS.
DOS
CAPUTS
ABOLITIO
INCISOS I E II DO
DA LIA E ROL TAXATIVO IMPOSTO.
ART. 11
CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DOS
REGRAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVO DANO AO ERÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. ATO ÍMPROBO. NÃO
RECONHECIMENTO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal firmou a seguinte tese (
: "1) É necessária a comprovação de
Tema 1.199/STF)
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO; 2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa
Lei 14.230/2021
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da
coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo
regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os
Lei 14.230/2021
novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
2. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na
Lei n. 14.230/2021
vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em
julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
3. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
concluiu pela inexistência do
a quo
Documento eletrônico VDA52025113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 04/11/2025 11:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f1868670-e8f0-4caa-97bf-0e140f3d9848

ato ímprobo por ausência de conduta dolosa específica e falta de efetivo dano ao
erário, motivo pelo qual não se cogita a continuidade típico-normativa na espécie.
4. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar entendimento
em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
5. Agravo interno provido a fim de conhecer do agravo para não conhecer do recurso
especial do
.
Parquet
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
23/10/2025
29/10/2025,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze.
Votaram com a Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA os Srs.
Ministros Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52025113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 04/11/2025 11:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f1868670-e8f0-4caa-97bf-0e140f3d9848

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726618 - MG (2024/0314693-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON LUIS AGUIAR FERREIRA - MG092118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ALESSIO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RICARDO BUENO SEPINI - MG066919
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATO
QUE
CAUSA
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.

FRUSTRAÇÃO
DE
PROCESSO
LICITATÓRIO.
FRACIONAMENTO DE DESPESAS (LEI 8.429/1992, ART. 10, VIII).
CABIMENTO APURAÇÃO DO VALOR DO DANO EM LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTERIOR NÃO
ELIDE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO
INTEGRAL DO DANO PATRIMONIAL CAUSADO AO ERÁRIO.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - A posterior prestação de serviço por parte da pessoa jurídica
contratada não tem o condão de afastar a prática do ato de improbidade
administrativa.
II - O Tribunal de origem contrariou a jurisprudência
sedimentada desta Corte no sentido que o dano ao erário pode ser apurado
em liquidação de sentença, mesmo após a edição da Lei n. 14.230
/2021. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.013.053/DF, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
20/2/2024
7/5/2024
; AgInt no AREsp n. 2.070.397/PI, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
21/8/2023
24/8/2023
n. 1.219.314/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.803.193
10/12/2024
31/12/2024
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
3/12/2024
10/12/2024 Nesse passo, a pretensão recursal merece
provimento, pois o dano experimentado pelo erário, repita-se, é efetivo.
Houve concreto prejuízo causado ao patrimônio público a ser liquidado em
ulterior procedimento para cumprimento da sentença, a teor do permissivo
legal contido no art. 18,
e §§ 1o e 3o, da LIA.
caput
Para a correta
quantificação será necessária a apuração em liquidação, evento a evento,
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

mediante análise dos preços médios praticados no mercado local à época
dos fatos ou a estimativa desses preços, cuja diferença entre o referido valor
e aquele pago pela administração pública consistirá no real dano
experimentado em razão da ilegal contratação pela modalidade licitatória
indevida. A efetiva prestação dos serviços contratualmente ajustados entre a
empresa recorrida e a municipalidade não elide a conduta ímproba
praticada por ambos os recorridos, mas tão somente serve para abater o
valor a ser ressarcido aos cofres públicos, nos termos do art. 18, § 3o, da Lei
n. 8.429/1992. Desse modo, conforme acima consignado, é incontroverso
que o recorrido, enquanto prefeito do município, e a empresa recorrida,
suprimiram o caráter competitivo de processo licitatório por meio da
utilização da modalidade indevida – convite – com vistas a direcionar o
certame e, com isso, causar efetivo dano ao erário, visto que deixou de
contratar a proposta mais vantajosa para o fornecimento de infraestrutura
destinada aos eventos/festividades do município entre os anos de 2009 e
2012.
III - O dano ao erário exigido no art. 10 da Lei 8.429/1992
poderá ser apurado em liquidação de sentença. Precedentes do STJ: AgInt
no REsp n. 2.013.053/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
20/2/2024
7/5/2024
2.070.397/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AREsp n. 1.798.032/MT, relatora Ministra
21/8/2023
24/8/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
10/8/2021
.
16/8/2021
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa objetivando condenação às sanções previstas no art. 12, II ou,
subsidiariamente, no inciso III, da lei de regência, bem como ao integral ressarcimento
. Na sentença o pedido foi julgado
dos danos causados ao erário de forma solidária
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu do recurso
especial fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando reformar
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
–
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
REALIZADO DE FORMA INDEVIDA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A revogação do dispositivo no qual se enquadrava o ato ímprobo descrito na inicial
impede a condenação do agente (art. 11 da LIA, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021).
2. A demonstração cabal do dolo específico do agente é imprescindível à
configuração de ato de improbidade, elencado no art. 10 da LIA.
3. Comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados e não demonstrada a
ocorrência de efetivo prejuízo aos cofres públicos, mostra-se inviável a condenação por ato
de improbidade administrativa consistente na frustração da licitude de procedimento
licitatório.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 932, V, do CPC e no art. 253, parágrafo único, inciso II, “c”, do
RISTJ, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem visando à fixação das sanções
."
previstas no art. 12, II da LIA, nos termos da fundamentação supra
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Em primeiro, entendeu esta Corte de Justiça que a situação descrita nos presentes
autos não encontra óbide na Súmula 7, porque não se trata de inconteste revolvimento fático-
probatório dos autos, circunstância que importaria na formação de nova convicção acerca
dos fatos, mas sim de revaloração de fatos já confirmados nas vias ordinárias.
Pois bem, restou latente a irresignação do Agravado recaindo sobre matéria fática, ao
contrário da decisão proferida, além de ter sido os autos julgados em instancia inferior de
maneira irretocável, razão pela qual jamais poderia ser objeto de reanálise em sede de
Recurso Especial.
[...]
Pois bem, a função do recurso especial é a de garantir a autoridade e uniformidade do
direito federal e não, de corrigir ou reexaminar provas do quadro fático. O escopo do
recurso especial se restringe à readequação do julgado recorrido aos parâmetros do direito
federal, respectivamente.
Assim, os argumentos expandidos nesta decisão, não são suficientes para infirmar as
conclusões do v. Acórdão, ressaltando-se novamente, que o Agravado buscou o reexame
dos elementos fáticos que serviram de base a decisão recorrida, o que importou em nova
incursão no campo fático, estando em desacordo com a Súmula 07 desta Corte.
[...]
Ad argumentandum tantum, é necessário que este Tribunal defina de melhor forma a
quantificação dos danos alegados pelo Ministério Público.
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

Na decisão recorrida o Douto Relator determinou que “Para a correta quantificação
será necessária a apuração em liquidação, evento a evento, mediante análise dos preços
médios praticados no mercado local à época dos fatos ou a estimativa desses preços, cuja
diferença entre o referido valor e aquele pago pela administração pública consistirá no real
dano experimentado em razão da ilegal contratação pela modalidade licitatória indevida,”.
Porém, como já dito, a quantificação de valor de eventos artísticos não é simples
como a compra de tijolos, lápis, tinta, papel, entre outros bens.
[...]
Desta feita, requer que seja revista e reformada a decisão para que, no caso de
manutenção a decisão agravada, seja esta alterada para que se defina parâmetros certos e
definidos, evitando-se a infração à lei de improbidade administrativa.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A posterior prestação de serviço por parte da pessoa jurídica contratada não
tem o condão de afastar a prática do ato de improbidade administrativa, tendo em vista
que a conduta ilícita pode constituir ato que causa prejuízo ao erário ou ato que atenta
contra os princípios da administração púbica.
A prestação de serviço posterior não exclui a ilicitude na esfera cível, por
ausência de previsão legal. O mesmo sucede na esfera criminal ante a inexistência de
escusa absolutória. Logo, a premissa de direito adotada pela Corte de origem não pode
ser encampada.
Quanto ao segundo ponto controvertido, tem-se que o fracionamento indevido
de despesas para direcionar a contratação pública pode incidir na conduta do art. 10, VIII
ou art. 11, V, ambos da Lei n. 8.429/1992.
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

Se o ato não acarretar perda patrimonial efetiva, deve-se reconhecer a prática
da conduta prevista no art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, não sendo adequada a absolvição
pura e simples do agente público.
No entanto, especificamente no caso em apreço, nos termos do art. 10, VIII,
da LIA, a conduta consistente em frustrar a licitude de processo licitatório mediante a
contratação direcionada da empresa recorrida pela modalidade convite, caracterizou ato
de improbidade administrativa que acarretou efetiva perda patrimonial aos cofres
públicos, que deverá ser apurada em liquidação.
O Tribunal de origem contrariou a jurisprudência sedimentada desta Corte no
sentido que o dano ao erário pode ser apurado em liquidação de sentença, mesmo após a
edição da Lei n. 14.230/2021.
Nesse sentido, colhem-se arestos da egrégia Primeira Turma:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
OCORRÊNCIA. MEDIDA ASSECURATÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO
DE ATO ÍMPROBO. INEXISTÊNCIA. PERIGO NA DEMORA PRESUMIDO.
INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DANO
MATERIAL.
LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. ACORDO DE
LENIÊNCIA. BIS IN IDEM. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
1. Segundo pacífico entendimento do STJ, o art. 1.025 do CPC "somente poderá
socorrer o recorrente se ele tiver interposto Embargos de Declaração ao acórdão proferido
pelo Tribunal de origem e alegado no Recurso Especial violação ao art. 1.022 do CPC.
Além disso, esta Corte deverá reconhecer a existência de qualquer dos vícios embargáveis
pelos aclaratórios, o que não ocorreu na hipótese sob julgamento" (AgInt no REsp n.
1.989.209/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
17/10/2022
DJe de
).
4/11/2022
2. No caso, embora a princípio tenha se entendido pela inexistência de omissão,
analisando com mais vagar a questão, constata-se que, de fato, o juízo a quo acabou, na
prática, deixando de se manifestar expressamente sobre a possível irregularidade de que há
desproporcionalidade entre o seguro garantia judicial e o valor da condenação.
3. Hipótese em que tem razão a recorrente quando afirma inexistir a possibilidade de
manutenção da medida cautelar, já que o argumento erigido nas instâncias ordinárias para
determinar e manter a garantia assecuratória foi o da existência do periculum in mora
presumido, que não se aplica à espécie.
4. O precedente que originou a compreensão de que o perigo na demora seria
presumido se limitou a tratar dos casos de reparação de dano causado por atos ímprobos, em
ações disciplinadas pela Lei n. 8.429/1992 (REsp 1.366721/STJ, Tema Repetitivo 701), o
que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

5. Cuidando-se de tratamento excepcional, a exegese não poderia ser ampliada para
abarcar todo e qualquer caso de dano ao erário, incluindo os não decorrentes de ato ímprobo
e em ação dessa natureza, sob pena de a exceção se tornar regra.
6. No atual contexto normativo, ainda que se tratasse de ação de improbidade, não
seria possível considerar a urgência como presumida (art. 16, § 4o, da LIA, com a redação
dada pela Lei n. 14.230/2021).
7. No particular, não se extrai das decisões proferidas na origem sinal de que o réu
estivesse dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, não havendo fundamento
jurídico que justifique a perpetuação da garantia imposta à parte demandada.
8. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a "Ação Civil Pública e a Ação Popular
compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo
previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a
aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65" (REsp
n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
), entendimento que se aplica aos casos de natureza difusa,
23/08/2022
23/09/2022
coletiva ou transindividual.
9. Em relação ao termo inicial (da prescrição), verifica-se que a pretensão é de reparar
o dano causado pela fraude à competitividade, fato que ensejou a contratação irregular,
sendo certo que aquele (o dano) se protraiu no tempo, enquanto o contrato permaneceu
produzindo os seus efeitos, estendendo também no tempo, em contrapartida, a pretensão de
repará-lo, pelo que o termo inicial do lustro prescricional coincidiu com o término do ajuste.
10. A orientação jurisprudencial das turmas que compõem a Primeira Seção desta
Corte firmou-se no sentido de que o dano decorrente de fraude a processo licitatório é
presumido, uma vez que o prejuízo decorre da impossibilidade da contratação pela
Administração da melhor proposta.
11. Esta Corte tem acolhido de maneira pacífica a possibilidade de fixação do valor
(do dano) em sede de liquidação.
12. Mesmo que a parte autora tenha entendido não ser possível precisar, quando do
ajuizamento da ação, a extensão do dano, não havia impedimento de que o órgão julgador,
seguro da certeza do direito (an debeatur), concluísse de maneira diversa, postergando à
liquidação a definição do montante devido (quantum debeatur).
13. Prevalece nesta Corte a orientação geral de que "a legislação de amparo dos
direitos dos vulneráveis e da tutela coletiva há de ser compreendida de maneira que lhes seja
mais efetiva", sendo certo que "a esfera administrativa é apenas uma das searas, contudo
nem sempre é a mais eficaz e completa, sendo inafastável a apreciação do Judiciário, com
possível aplicação de obrigação de fazer, não fazer e indenizar" (REsp n. 1.819.993/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/11/2020
).
18/12/2020
14. Embora a multa administrativa aplicada pelo CADE na forma da Lei n. 12.529
/2011 tenha função punitiva/repressiva, aproximando-se, neste aspecto, do viés ínsito à
condenação pelo pagamento do dano moral coletivo, não há coincidência total entre os
fundamentos jurídicos que amparam os institutos, pelo que inexiste, necessariamente, bis in
idem na aplicação de ambas as sanções (a multa administrativa e o dano moral coletivo).
15. Na espécie, em razão da Súmula 7 STJ, não é possível revisitar o conteúdo do
acordo de leniência, providência indispensável para se concluir que o ajuste previu a
reparação integral dos danos, inclusive o de natureza moral coletiva. Nem é possível
concluir, só pela exegese da lei em abstrato, que o fim buscado com a perseguição do dano
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

moral coletivo (reparação da lesão à coletividade) foi de alguma forma alcançado com a
entabulação do acordo de leniência em exame, pois este último foi firmado na forma da Lei
n. 12.529/2011, que prescinde da reparação do dano para sua assinatura.
16. Sobre as alterações promovidas pela Lei n. 14.470/2022, verifica-se que do
diploma não se pode extrair que a entabulação do acordo de leniência afaste, por si só, a
possibilidade de perseguir o dano moral coletivo.
17. A respeito do valor arbitrado como forma de compensação pelo dano moral
coletivo, segundo a jurisprudência desta Corte, a "revisão de indenização por danos morais
coletivos só é viável, pela via estreita do recurso especial, quando o valor arbitrado nas
instâncias ordinárias for exorbitante ou irrisório, caso contrário, incide o óbice do enunciado
da Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.515.962/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
05/03/2020
10/03/2020
18. Agravo interno parcialmente provido, apenas para que seja cassada a
determinação de manutenção da medida assecuratória imposta à recorrente, desobrigando-a
de manter a garantia do seguro judicial para reparação dos danos.
(Grifado agora) (AgInt no REsp n. 2.013.053/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2024
7/5/2024

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
ATO
CONFIGURADO.
RESSARCIMENTO. NECESSIDADE.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, o ressarcimento previsto na Lei n. 8.429
/1992 objetiva a recomposição do patrimônio público afetado, não possuindo caráter
punitivo do agente ímprobo. (AgInt no AREsp 1.476.351/RJ, minha relatoria, Primeira
Turma, DJe
).
25/11/2020
2. No caso, muito embora a Corte de origem, na fixação das sanções, tenha levado em
consideração "a vultosa quantia movimentada sem lastro comprobatório que empreste
legitimidade a todos os pagamentos efetuados e verossimilhança na aplicação dos recursos a
que se destinavam", não autorizou o ressarcimento dos eventuais danos causados ao erário,
a ser apurado em liquidação de sentença, em descompasso com o entendimento
jurisprudencial firmado no STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.070.397/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
24/8/2023

No mesmo sentido, temos inúmeros precedentes recentes desta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RESPONSABILIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO
ERÁRIO E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(LEI 8429/1992, ART. 10, VIII E ART. 11, I). DIRECIONAMENTO DO CERTAME.
RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO
CASO CONCRETO. FAVORECIMENTO DA EMPRESA VENCEDORA E SEU
PROPRIETÁRIO. DOLO COMPROVADO. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE AS
ESPOSAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E PROPRIETÁRIO DA EMPRESA.
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO ESTATUTO SOCIAL POUCO
ANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO. LICITAÇÃO SOB MODALIDADE CARTA-
CONVITE. ÚNICA LICITANTE A CUMPRIR OS REQUISITOS EDILÍCIOS. VALOR
MÍNIMO DO DANO AO ERÁRIO DECORRE DA ADJUDICAÇÃO EM VALOR
SUPERIOR AO ORÇAMENTO BÁSICO GLOBAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO
TOTAL CAUSADO AO ERÁRIO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE
ADITIVO CONTRATUAL QUATRO MESES APÓS A ADJUDICAÇÃO.
SENTENÇA.
MERA REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE SÚMULA 7
/STJ. COMPROVADOS OS ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DA CONDUTA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público Federal, sustentando, em síntese, que o então prefeito do
município de Jaboticabal/SP, no ano de 2009, em ofensa à licitude do processo licitatório,
direcionou a licitação à empresa vencedora visando não só beneficiá-la como também a seu
proprietário.
II - A despeito da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso, sem
trânsito em julgado, por condutas culposas (Tema 1199 do STF), tem-se que conforme a
jurisprudência atual da Suprema Corte, a modificação dos elementos constitutivos do
próprio ato de improbidade administrativa (arts. 9o, 10 e 11) incide desde logo em todas as
ações de improbidade em curso, seja quando se imputa uma conduta culposa ou dolosa.
III - No caso em tela, a conduta foi tipificada nos arts. 10, VIII e 11, caput e I da LIA,
em sua redação original. Com a edição da Lei 14.230/2021, tornou-se atípica àquela
amoldada no art. 11, caput, e I, ante a impossibilidade de reenquadramento à luz do
princípio da continuidade típico-normativa. Contudo, remanesce típica o ato ímprobo
descrito no art. 10, VIII da lei de regência em sua nova redação, pelo que não há falar em
abolição do ato de improbidade administrativa.
IV - Neste contexto, sem necessidade de reexame da matéria fático-probatória,
providência vedada pela Súmula 7/STJ, foram assentados os elementos objetivo e subjetivo
da conduta, inclusive no que tange ao efetivo e comprovado dano ao erário, cuja
quantificação será dada em liquidação de sentença, a teor do disposto no art. 18, §§ 1o e 3o
da LIA. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 2.013.053/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
; REsp 1.520.984/SP, Rel. p/ acórdão Ministro
20/2/2024
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
; AREsp 1.798.032/MT, Rel.
20/09/2018
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
; AgInt nos EDcl no
10/8/2021
REsp 1.750.581/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
.
14/05/2019
V - Em processo de licitação, a adjudicação do contrato por valor superior ao
constante no orçamento básico global configura prejuízo ao erário para os fins do art. 10 da
Lei 8.429/1992.
VI - Reconhecido o ato ímprobo e mantida a decisão agravada.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.219.314/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/12/2024
31/12/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DA INICIAL. ATO
QUE CAUSOU PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO ANTERIOR A VIGÊNCIA
DA LEI 14.230/2021. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. IRREGULARIDADE NO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
NECESSIDADE
APURAÇÃO
CONDUTA
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

ÍMPROBA. INCIDÊNCIA TEMA 1199. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
CONDUTA CULPOSA. CABIMENTO APURAÇÃO DO VALOR DO DANO EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO OBSERVADAS AS
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DO JUS ACCUSATIONIS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ.
[...]
VII. Quanto ao mérito recursal, insurgindo-se os agravantes quanto ao recebimento da
inicial da ação civil pública, "insta salientar que a nova Lei n. 14.230, de 25 de outubro de
2021, promoveu significativa reforma no objeto e rito da ação por atos de improbidade
administrativa, modificando a redação do artigo tido como violado, restringindo o
recebimento da inicial aos casos em que a petição inicial individualize a conduta do réu,
apontando os elementos probatórios mínimos, bem como para que apresente indícios
suficientes da veracidade dos fatos do dolo imputado." (AgInt no AREsp n. 1.935.693/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
22/5/2024
.).
VIII. A inicial da ação de improbidade recebida antes da vigência da Lei 14.230
/2021, que descreve adequadamente conduta ímproba deve ter o recebimento mantido, com
destaque que no julgamento de mérito, os réus não poderão ser condenados pela prática de
ato culposo, nem que esteja em desacordo com o atual regramento da tutela da probidade
administrativa que afasta expressamente a possibilidade de dano presumido ao erário.
IX. Na fase de recebimento da inicial de ação por improbidade administrativa, por
força da moralidade administrativa, incide o princípio in dubio pro societate.
X. No recebimento de inicial de ação por improbidade administrativa descabe exigir a
presença do dolo, que deverá ser objeto de instrução processual, sob pena de cerceamento
ao jus accusationis.
XI. O dano ao erário exigido no art. 10 da Lei 8.429/1992 poderá ser apurado em
liquidação de sentença. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.070.397/PI, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
21/8/2023
24/8/2023
AREsp n. 1.798.032/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
10/8/2021
16/8/2021
XII. Portanto, é prematura a extinção do processo, tendo em vista não existirem
elementos fáticos ou probatório suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda,
tampouco quanto à efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade
administrativa, o qual exige, em regra, a regular instrução processual.
XIII. A improcedência das imputações de improbidade administrativa, na fase de
admissibilidade da inicial, quando o acórdão recorrido entendeu pela existência de indícios
de irregularidades administrativas, perfaz juízo que, no caso, não pode ser antecipado à fase
de instrução processual, mostrando-se imprescindível o prosseguimento da demanda, de
modo a viabilizar a produção probatória, necessária ao convencimento do julgador, sob
pena, inclusive, de cercear o jus accusationis do Estado.
XIV. No tocante à alegada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, em que a
agravante Tuv aponta que houve decisão extra petita, em razão da decisão agravada ter
recebido a inicial, não merece provimento do recurso neste ponto. Isso porque, consoante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "não há lugar para a alegação de julgamento
extra petita, porquanto o Tribunal a quo, aplicando o direito à espécie, decidiu as questões
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

controversas dentro das balizas propostas" (AgRg no REsp 936.685/RJ, rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, DJe
).
27/09/2010
XV. De forma igual, não assiste razão à recorrente Tuv quanto à alegação referente à
necessidade de apreciar a defesa prévia, pois, conforme posicionamento dominante nesta
Corte Superior, não há nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
Se o recorrente suscitou a nulidade do recebimento da inicial por violação do devido
processo legal e do contraditório, deveria demonstrar em que medida tal procedimento o
privou da oportunidade de apresentar fundamentos consistentes e decisivos contra a
admissão da ação.
XVI. Agravo interno desprovido.
(Grifado agora) (AgInt no AREsp n. 1.803.193/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/12/2024
10/12/2024

Nesse passo, a pretensão recursal não merece provimento, pois o dano
experimentado pelo erário, repita-se, é efetivo.
Houve concreto prejuízo causado ao patrimônio público a ser liquidado em
ulterior procedimento para cumprimento da sentença, a teor do permissivo legal contido
no art. 18,
e §§ 1o e 3o, da LIA.
caput
Para a correta quantificação, será necessária a apuração em liquidação, evento
a evento, mediante análise dos preços médios praticados no mercado local à época dos
fatos ou a estimativa desses preços, cuja diferença entre o referido valor e aquele pago
pela administração pública consistirá no real dano experimentado em razão da ilegal
contratação pela modalidade licitatória indevida,
A efetiva prestação dos serviços contratualmente ajustados entre a empresa
recorrida e a municipalidade não elide a conduta ímproba praticada por ambos os
recorridos, mas tão somente serve para abater o valor a ser ressarcido aos cofres
públicos, nos termos do art. 18, § 3o, da Lei n. 8.429/1992.
Desse modo, conforme acima consignado, é incontroverso que o recorrido
Aléssio Dias de Almeida, enquanto prefeito do Município de Bocaina de Minas/MG, e a
empresa recorrida, CISUM Promoções e Produções Artísticas Ltda., suprimiram o
caráter competitivo de processo licitatório por meio da utilização da modalidade indevida
–convite – com vistas a direcionar o certame e, com isso, causar efetivo dano ao erário,
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

visto que deixou de contratar a proposta mais vantajosa para o fornecimento de
infraestrutura destinada aos eventos/festividades do município entre 2009 e 2012.
Impõe-se, ainda, aos recorridos a obrigação de ressarcimento integral do dano
patrimonial causado ao erário, aqui reconhecido, devendo as instâncias ordinárias
determinar o respectivo montante individual em cumprimento da sentença.
Destarte, sobejando dos autos à satisfação os elementos – objetivo e subjetivo
– necessários à configuração do ato de improbidade administrativa, o que autoriza, neste
grau, a reversão do entendimento adotado no aresto impugnado, é de rigor a condenação
dos recorridos Aléssio Dias de Almeida e CISUM Promoções e Produções Artísticas
Ltda., incursos no art. 10, VIII, da LIA, além do ressarcimento integral e solidário dos
danos causados ao erário, às sanções dispostas no art. 12, II, da lei de regência, cuja
dosimetria caberá ao Tribunal de origem em razão do óbice imposto a esta Corte pela
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:46
Código de Controle do Documento: 8f5383ee-23e2-4925-ae43-eb185c9cd4f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726618 - MG (2024/0314693-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON LUIS AGUIAR FERREIRA - MG092118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ALESSIO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RICARDO BUENO SEPINI - MG066919
VOTO-VENCEDOR
De proêmio, insta salientar que adoto integralmente o relatório do eminente relator,
Ministro Francisco Falcão, e peço vênia para expor as razões de minha divergência.
O ínclito relator entendeu pelo desprovimento do agravo interno, mantendo a
decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer e prover o recurso especial do
a
Parquet
fim de "determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem visando à fixação das sanções
previstas no
II, da LIA" (fl. 1.866).
art. 12,
Apesar dos judiciosos argumentos lançados pelo preclaro julgador, dissenti quanto
ao deslinde do agravo interno, por entender que merece acolhida a tese recursal. Esta Ministra fê-lo
com espeque na fundamentação que segue.
Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1.199, o
Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, ad litteram:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do
Lei 14.230/2021
ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo
5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021
às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da
norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional. A propósito: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator
(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; e RE 1463438 AgR, Relator
(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024.
Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado em repercussão geral, pontue-se
a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação da
improbidade administrativa (arts. 10 e 11 da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, tem-se que, ao julgar improcedente a ação de improbidade
– cuja inicial atribuía aos demandados os atos ímprobos dos artigos 10, inciso VIII, e 11, inciso I,
da LIA (fls. 2-15) –, o juiz de primeiro grau destacou o seguinte:
"no que tange ao elemento subjetivo do ato improbo esse não se faz presente no
i)
caso concreto", pois "não foi possível identificar má-fé por parte dos requeridos" (fls. 1.656-1.657);
ii) "o prejuízo calculado com base no valor dos 9 (nove) processos de licitação, não
convence a ponto de demonstrar a existência de dolo do ato de improbidade administrativa", visto
que "a existência de múltiplas contratações para eventos distintos e datas distintas não aponta a
princípio a existência de intenção de provocar dano ao patrimônio público" (fl. 1.659); e
"
iii)
não logrou o Ministério Público em demonstrar o prejuízo ao erário
, indicação de que o requerido tenha se beneficiado ou que o preço foi abusivo ou acima
municipal
" e, "além disso,
daquele praticado no mercado
não se verifica o dolo na forma de realização dos
" (fl. 1.660).
procedimentos licitatórios
Por sua vez, ao manter a improcedência da ação, a Corte
salientou que:
a quo
"comprovou-se que a empresa Apelada prestou devidamente todos os serviços
i)
contratados", não sendo "cabível a devolução de valores pagos, acaso verificada a efetiva prestação
dos serviços contratados, sob pena de haver o enriquecimento sem causa da Administração
Pública" (fl. 1.776); e

" consideradas a efetiva prestação dos serviços e a ausência de provas de que os
ii)
valores praticados pela empresa contratada extrapolam aqueles vigentes no mercado, à época, tem-
se que não houve prática de ato de improbidade administrativa, porque inexiste lesividade aos
cofres públicos" (fl. 1.779); e
"incumbia ao Ministério Público demonstrar a ocorrência de efetivo dano
iii)
material aos cofres públicos" e "não o fez" (fls. 1.779-1.780).
Portanto, extrai-se do caderno processual que foi objeto de análise pela instância
ordinária o elemento subjetivo da conduta dos demandados, restando afastados o agir doloso e a
efetiva perda patrimonial do erário.
De se notar que a
estatuiu um
para as hipóteses do
Lei n. 14.230/2021
rol taxativo
artigo 11 da
bem como a
para se concluir
Lei n. 8.429/1992,
indispensabilidade do dolo específico
pelo dano ao erário e pela violação dos princípios da Administração Pública, visto a alteração re
dacional dos
dos artigos 10 e 11 da LIA, bem como a inclusão do § 1.o quanto ao primeiro
caputs
dispositivo e a revogação dos incisos I e II do segundo regramento. Assim, não há mais hipóteses
de responsabilização por elemento culposo ou doloso genérico (arts. 10 e 11 da LIA) e por dano
presumido (art. 10 da LIA).
Com efeito, "a atual redação do
da LIA, com as alterações advindas da Lei14.
art. 10
230/2021, passou a exigir a comprovação da perda patrimonial efetiva para a configuração da
improbidade administr
" (
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
ativa
REsp n. 2.061.719/TO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)
Inviável, pois, a continuidade típico-normativa, com o reenquadramento da conduta
na atual redação do inciso VIII e
do artigo 10 e/ou do inciso V do artigo 11 da LIA. A uma,
caput
pois o ente ministerial não apontou como violado o artigo 11 da LIA, apenas o inciso VIII do
artigo 10 (fls. 1.788-1.795). A duas, visto os óbices da necessidade de se constatar o dolo
específico para ambos os dispositivos e o efetivo dano ao erário para o artigo 10 da LIA - "com
vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros", conforme a atual
redação do inciso V do
da LIA, e "qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e
art. 11
comprovadamente, perda patrimonial", conforme a atual redação do
do
da LIA -, não
caput
art. 10
sendo factível esta Corte Superior inferir, deduzir, supor sua existência na espécie.
Não bastasse, registre-se que não é hipótese de apuração posterior do
do
quantum
dano ao erário, em liquidação por ocasião do cumprimento da sentença, a teor do permissivo legal
do artigo 18 da LIA, com a redação pela
dado que sequer foi constatada a
Lei n. 14.230/2021,
existência do prejuízo, independentemente do patamar.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO

MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO COM BASE NO
VIII E XI, DA
IMPOSSIBILIDADE.
ART. 10,
LEI 8.429/1992.
SUPERVENIÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

LEI
14.230/2021.
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E DE DANO EFETIVO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO" (Tema 1199 da Repercussão
Geral).
2. "A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente, tipificada no
da
com a
art. 10, inciso VIII,
Lei n. 8.429/1992,
redação alterada pela
além de prever exclusivamente o dolo,
Lei n. 14.230/2021,
passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização
como ato que causa lesão ao erário"(
relator Ministro
EREsp n. 1.288.585/RJ,
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
.
4/12/2024)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.695.932/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LEI
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ARTS. 10, INCISO V E 11, INCISO I. CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
DOLO
GENÉRICO.
DOLO
ESPECÍFICO
EXPRESSAMENTE AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial dirigido ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que
manteve a condenação do agravante por atos de improbidade administrativa, com
base nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.
2. A condenação inicial baseou-se na locação de motocicletas e contratação de
transporte escolar sem licitação, com alegação de dispensa indevida do
procedimento licitatório e pagamento de valores superiores ao de mercado, além
de contratação de veículos em condições inadequadas.
3. O Tribunal estadual manteve a sentença, afirmando a prática de atos contra
legem, com dolo genérico e prejuízo presumido ao erário, sem demonstrar o
valor do dano efetivo, tendo afastado, expressamente, a existência de dolo
específico.
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de dolo específico e a
não comprovação de dano efetivo ao erário inviabilizam a condenação por
improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei no 8.429/1992.
5. A ausência de dolo específico, conforme exigido pelo
o, § 2o, da
art. 1.
com a redação da
inviabiliza a
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021,
configuração do ato de improbidade administrativa.
6. A não comprovação de dano efetivo ao erário, exigido para as condutas
tipificadas no
da Lei de Improbidade Administrativa, impede a
art. 10
condenação.
7. Ausência do dolo específico que impõe o reconhecimento da atipicidade das
condutas.

8. Agravo interno provido para julgar improcedente a ação de improbidade
administrativa, pela atipicidade das condutas.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.161.167/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA
AUSÊNCIA DE
LEI 14.230/2021.
DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE COM BASE EM
DOLO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite
que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Acórdão originário a manter a condenação do embargante por ter deixado de
apresentar os relatórios de gestão fiscal ao órgão responsável pela fiscalização
das contas (TCE/PE), atentando, contra os princípios da administração (art. 11,
caput e inciso IV, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
3. Os arts. 1o, §2o, e 11, §1o, da LIA, com as alterações feitas pela
passaram a exigir o dolo específico para a configuração da
Lei 14.230/2021,
improbidade administrativa, não bastando a mera voluntariedade do agente. Caso
concreto em que o acórdão é categórico ao reconhecer a presença do dolo
genérico apenas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar
provimento ao agravo interno e prover o recurso especial, julgando improcedente
o pedido condenatório por improbidade administrativa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.302.529/PE,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
)
29/5/2025.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERMISSÃO DE USO DE BENS
PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
DA
ART. 10
LEI 8.429/1992.
DOLO GENÉRICO E DANO PRESUMIDO. SUPERVENIÊNCIA DA
NECESSIDADE DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA E
LEI 14.230/2021.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO
ILÍCITO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro contra agentes públicos e pessoas jurídicas distribuidoras de combustível
em razão da outorga de permissões de uso de bens públicos do Município do Rio
de Janeiro para instalação de postos de gasolina sem licitação nos idos de 1996 a
2000.
2. A atual redação do
da Lei de Improbidade Administrativa, com as
art. 10
alterações advindas da
passou a exigir a comprovação da perda
Lei 14.230/2021,
patrimonial efetiva para a configuração da improbidade administrativa e uma
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei.
Aplicação das teses firmadas para o
aos elementos subjetivo e
Tema 1.199/STF

objetivo-normativo exigidos atualmente na Lei de Improbidade Administrativa
em relação a atos ímprobos causadores de danos ao erário.
3. Insubsistência da condenação com base apenas em vontade de outorgar as
permissões sem a realização de licitação e na presunção do dano ao erário
evidenciadas na sentença e no acórdão recorrido e estampada pelos votos
vencidos prolatados quando do julgamento dos embargos infringentes na origem,
não havendo evidência concreta da má-fé dos agentes públicos e particulares ou
do prejuízo ao erário.
4. Diante da ausência de comprovação de dano efetivo e da ausência de dolo
específico, mantém-se a improcedência do pedido condenatório.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.558.863/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
23/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS.
ABOLIÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. A questão jurídica referente à aplicação da
?
Lei n. 14.230/2021
em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo
para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos
novos prazos de prescrição geral e intercorrente ? teve a repercussão geral
julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
que revogou a modalidade culposa do ato de
Lei n. 14.230/2021,
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal
aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
09/05/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021)
transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela
ao
da
Lei n. 14.231/2021
art. 11
Lei n. 8.249/1992
aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. "Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do
da
ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos
art. 11
Lei 8.429/1992,
revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das
novas hipóteses previstas na atual redação do
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à
improcedência dos pedidos formulados na inicial." (EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.174.735/PE,
Turma, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
8/3/2024)
6. Caso em que a conduta imputada aos particulares não pode sequer se subsumir
à nova redação do inciso V do
da LIA, porque se afastou expressamente a
art. 11

presença do dolo específico, ausente, portanto, o elemento subjetivo do tipo, de
modo que inexistente a continuidade típico-normativa.
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.078.253/MT,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
26/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Impossibilidade de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa -
mormente considerando a ausência de indicação do dolo específico voltado à
obtenção de benefício ou vantagem indevida para si ou terceiros -, a fim de
proceder o reenquadramento da conduta ora examinada nas hipóteses taxativas do
da LIA, de rigor afastar a condenação imposta em desfavor dos
art. 11
Recorrentes.
II - A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.187.866/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
RETROATIVIDADE DA
SENSÍVEL
TEMA 1.199/STF.
LEI 14.230/2021.
ALTERAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA
AUSÊNCIA DE
LEI 8.429/1992.
TIPICIDADE SUBJETIVA E OBJETIVO-NORMATIVA EM RELAÇÃO AO
DA LIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 10
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA
SÚMULA 7/STJ.
CONDUTA EM UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DA LIA.
ART. 11
ATIPICIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A
revogou a responsabilização por violação genérica aos
Lei 14.230/2021
princípios administrativos prevista no
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa (LIA), passou a exigir o dolo específico, assim como afastou a
possibilidade de presunção dos danos notadamente em relação ao
da LIA.
art. 10
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da
se aplicam a processos sem trânsito em
Lei 14.230/2021
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com
base no
da 8.429/1992.
art. 11

3. A conduta imputada aos réus não se enquadra nos atuais incisos do
da
art. 11
LIA, e, ademais, os julgadores na origem afastaram o dolo e o dano com base nas
provas coligidas. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.147.472/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

O entendimento externado nos julgados não destoa daquele adotado pelo Tribunal
Constitucional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ADVENTO DA
INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA
LEI 14.231/2021.
1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO
DA
ART. 11
AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE
LEI 8.429/1992
DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração
pública (
, promovendo, dentre outros, a abolição da
Lei 8.249/1992, art. 11)
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados
no caput do
da
e passando a prever a tipificação taxativa
art. 11
Lei 8.249/1992
dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido
dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do
da
art. 11
e que (ii) a
revogou o referido dispositivo e a
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a
prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa
aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão
recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao
recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no
o ou 10o da Lei de Improbidade
art. 9

Administrativa (
, pois o autor da demanda, na peça inicial,
Lei 8.249/1992)
não requereu a condenação do recorrente como incurso no
o da Lei de
art. 9
Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo
Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do
recorrente pelo
sem que houvesse qualquer impugnação do titular
art. 10,
da ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e
ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil
pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.
(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-
2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA
INTELIGÊNCIA DO
LEI 14.231/2021.
ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO
DA
AOS PROCESSOS EM CURSO.
ART. 11
LEI 8.429/1992
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração
pública (
, promovendo, dentre outros, a abolição da
Lei 8.249/1992, art. 11)
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados
no caput do
da
e passando a prever a tipificação taxativa
art. 11
Lei 8.249/1992
dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido
dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela
para
Lei 14.231/2021
fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução
das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos
como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação
por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do
da
art. 11
e que (ii) a
passou a prever a tipificação
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar
improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.

5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no
o ou 10 da Lei de Improbidade
art. 9
Administrativa (
. Caracterização de
tendo
Lei 8.249/1992)
reformatio in pejus,
em vista a existência de recurso exclusivo da defesa.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário
com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade
administrativa no tocante ao recorrente.
(ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente),
Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-
07-2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CAPUT, DA LEI No 8.429,
ART. 11,
DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230,
DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. DOLO ESPECÍFICO.
CONVICÇÃO FUNDADA EM MERO DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de
improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Leme/SP, que
teria elevado, no exercício financeiro de 2012, o déficit público em 520%.
2. A ação foi julgada procedente em primeiro grau, uma vez que foi reconhecido
o ato de improbidade com fundamento no
caput, da Lei no 8.429, de 1992.
art. 11,
II. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de
Improbidade Administrativa (Lei no 8.429, de 1992), buscou restringir suas
penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo
aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a
subsunção aos tipos constantes dos arts. 9o, 10 e 11, na modalidade culposa.
4. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade
da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do
julgamento do ARE no 843.989-RG/PR: "1) é necessária a comprovação de
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da
-
Lei 14.230/2021
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem
tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
Lei 14.230/2021
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada
em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime
prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os
Lei 14.230/2021
novos marcos temporais a partir da publicação da lei" (ARE no 843.989-RG/PR,
Tema RG no 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
p.
.
18/08/2022,
12/12/2022)

5. É certo que a nova lei transmutou o rol do
para numerus clausus, isto é,
art. 11
passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que
especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do
mesmo dispositivo.
6. Assim, para atos cometidos na vigência do novel diploma, é inviável a
imputação com base genérica no
caput, fazendo o julgador referência
art. 11,
vaga a princípios administrativos sem subsumir o caso a um dos incisos insertos
no dispositivo.
7. In casu, independentemente de uma valoração específica sobre a gestão do
recorrente à frente daquela municipalidade, é certo que a sua condenação pela
Corte de origem se deu com base no
caput, da Lei no 8.429, de 1992.
art. 11,
Precedentes.
8. Conforme a redação atual do
o, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.429, de 1992, ainda,
art. 1
é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo

insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências
públicas.
III. Dispositivo
9. Provimento do agravo regimental e, em consequência, improcedência do
pedido.
(ARE 1446991 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/
Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-
2024)

Por fim, impede destacar que eventual acolhimento das pretensões do
insurgente acarretaria o expurgo das premissas fixadas nos julgados de origem, o que se mostra
inviável.
De fato, adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e
provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
:
verbis

"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Nessa senda, confiram-se estes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS À MUNICIPALIDADE.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DOLO.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA
PRETENSÃO DE
LEI N. 14.230/2021.
REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
XXIX - Não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal a quo, no
tocante à prática ou não do ato de improbidade administrativa, ou mesmo sobre a
(in) existência do elemento anímico (dolo), sem o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, consoante enunciado
da Súmula n. 7 do STJ.

(...)
XXXI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.844.202/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DOLO OU CULPA DO ACUSADO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
(...)
XIII - Outrossim, tais alegações retratam questões que, para a reversão do
entendimento firmado pelo Tribunal a quo, demanda inconteste revolvimento
fático-probatório. Por consequência, o conhecimento da referida temática resta
obstacularizada diante do verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, vez
que demanda alteração das premissas fático probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, tratando-
se de providência vedada em sede de recurso especial, impondo um juízo
negativa de prelibação nesse ponto. Nesses termos, destaca-se:
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1661608/SP,
TURMA, julgado em
DJe
18/08/2020,
02/10/2020.
XIV - Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira
instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme
à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância
recorrida. Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em
conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, não merecendo
.
ser modificada
(...)
XVI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.937.468/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
14/12/2022.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
RETROATIVIDADE DA
SENSÍVEL
TEMA 1.199/STF.
LEI 14.230/2021.
ALTERAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA
AUSÊNCIA DE
LEI 8.429/1992.
TIPICIDADE SUBJETIVA E OBJETIVO-NORMATIVA EM RELAÇÃO AO
DA LIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 10
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA
SÚMULA 7/STJ.
CONDUTA EM UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DA LIA.
ART. 11
ATIPICIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A
revogou a responsabilização por violação genérica aos
Lei 14.230/2021
princípios administrativos prevista no
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa (LIA), passou a exigir o dolo específico, assim como afastou a
possibilidade de presunção dos danos notadamente em relação ao
da LIA.
art. 10
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da
se aplicam a processos sem trânsito em
Lei 14.230/2021
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com
base no
da 8.429/1992.
art. 11

3. A conduta imputada aos réus não se enquadra nos atuais incisos do
da
art. 11
LIA, e, ademais, os julgadores na origem afastaram o dolo e o dano com base nas
provas coligidas. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.147.472/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

APLICAÇÃO
DAS
ALTERAÇÕES

TEMA
1.199/STF.
REDACIONAIS DA
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
LEI N. 14.230/2021.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ELEMENTO ANÍMICO DA CONDUTA.
DESONESTIDADE OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO
CONSTATADA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO EM ATUAL REDAÇÃO
NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal firmou a seguinte tese (
:
Tema 1.199/STF)
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa
julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei".
2. Em elastério de entendimento, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das
alterações trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos
Lei n. 14.320/2021
dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem
condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional.
3. Na espécie, a instância ordinária consignou a ausência de ato ímprobo, não se
enveredando na análise do elemento anímico da conduta, por não vislumbrar, de
plano, desonestidade ou má-fé.
4. A readequação da conduta na atual redação do inciso III do artigo 11 da
mostra-se inviável, dada a indispensabilidade do dolo
Lei n. 8.429/1992
específico para se inferir a violação dos princípios da Administração Pública.
5. Infirmar as considerações da origem a fim de se adotar entendimento em
sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no
enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
de minha relatoria, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.086.626/SP,
em
DJe de
)
7/10/2024,
14/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO
DOS RÉUS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS
SÚMULA 7/STJ.
ÍMPROBAS PREVISTAS NO
I, DA LIA. ABOLIÇÃO DA
ART. 11,
TIPICIDADE. PROVIMENTO NEGADO
1. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de ato ímprobo a ser
sancionado pela
tendo em vista a ausência de dolo ou má-fé dos
Lei 8.429/1992,
réus. Rever a conclusão do aresto implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial com base
na Súmula 7 do STJ.
2. É insubsistente a imputação de improbidade com base em genérica violação a
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do
da
ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II do
art. 11
Lei 8.429/1992,
mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na
atual redação do mesmo
diante da abolição da tipicidade da conduta
art. 11,
levada a efeito pela
(
.
Lei 14.230/2021 Tema 1.199/STF)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 658.650/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
21/5/2024.

À vista do exposto, sem qualquer desdouro à fundamentação do ínclito relator,
entendo pelo
a fim de conhecer do agravo para não conhecer do
provimento do agravo interno
recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
É como voto.

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.726.618 / MG
Número Registro: 2024/031469-37
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0012120000539 00165345320178130012 10000232518514003 12120000539 165345320178130012
Sessão Virtual de 22/05/2025 a 28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALESSIO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RICARDO BUENO SEPINI - MG066919
AGRAVADO
: CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON LUIS AGUIAR FERREIRA - MG092118
ASSUNTO
: DANO AO ERÁRIOIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIOATOS
ADMINISTRATIVOS - DANO AO ERÁRIOIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIODIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO - DANO AO ERÁRIOIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIOATOS ADMINISTRATIVOS - DANO AO ERÁRIOIMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON LUIS AGUIAR FERREIRA - MG092118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ALESSIO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RICARDO BUENO SEPINI - MG066919
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA47775976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 13:53:14
Código de Controle do Documento: 28955782-886f-468a-9e9e-4a871c422a5f

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47775976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 13:53:14
Código de Controle do Documento: 28955782-886f-468a-9e9e-4a871c422a5f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.726.618 / MG
Número Registro: 2024/0314693-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0012120000539 00165345320178130012 10000232518514003 12120000539 165345320178130012
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Relator para acórdão
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALESSIO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO : RICARDO BUENO SEPINI - MG066919
AGRAVADO
: CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ADVOGADO : RAMON LUIS AGUIAR FERREIRA - MG092118
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ADVOGADO : RAMON LUIS AGUIAR FERREIRA - MG092118
Documento eletrônico VDA51872789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: a22786eb-49ff-4561-8c5f-31643d6c5aae

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ALESSIO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO : RICARDO BUENO SEPINI - MG066919
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por maioria, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
29/10/2025,
Maria Thereza de Assis Moura.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze. Votaram
com a Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: a22786eb-49ff-4561-8c5f-31643d6c5aae